Tribunal: CARF
Processo: 10166.900156/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELE BARRA BOSSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900156/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.685 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
HC PNEUS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO.
REQUISITOS.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
A mera alegação da existência do direito creditório, desacompanhada da
respectiva documentação fiscal e contábil da sua origem, legitima a não
homologação da compensação.
A certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, cabendo ao contribuinte o ônus da prova do
indébito utilizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro Rodrigues
de Sousa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900156/2011-14
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.685 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900156/2011-14

1.
Trata-se o presente processo de Manifestação de Inconformidade (fl. 2)
contra o Despacho Decisório no 858233500 (fl. 3) emitido em 14/02/2011 referente ao
PER/DCOMP no 42130.24722.210909.1.7.02-1330.
2.
O PER/DCOMP é relativo a pedido de compensação de débitos
discriminados com crédito de IRPJ decorrente de saldo negativo no montante de R$ 65.558,09
(saldo negativo dos anos-calendário de 2007 e 2008).
3.
O despacho decisório, ao analisar os valores informados em PER/DCOMP,
considerou que a contribuinte não tinha saldo negativo disponível e, portanto, não homologou a
compensação declarada. Exigiu a intimação da contribuinte para o pagamento dos débitos
indevidamente compensados no montante de R$ 70.173,39, acrescido de multa (R$ 14.034,67) e
juros (R$ 9.824,27).
4.
A contribuinte, devidamente intimada do despacho em 23/02/2011 (fl. 12),
apresentou Manifestação de Inconformidade (fl. 2), na qual alega que, durante o ano-calendário
2008, realizou pagamento por estimativa do IRPJ a maior no montante de R$ 65.558,09 (valor
constante na DIPJ/2009, ano-calendário 2008). Não entende o motivo do indeferimento de seu
pedido de compensação, vez que o próprio auditor reconhece seu direito de crédito no despacho
decisório.
5.
Em despacho de fl. 37, a autoridade fiscal encaminha o processo à DRJ
competente e afirma ter verificado que o direito creditório em litígio não está sendo objeto de
mais de um processo administrativo fiscal ou Per/Dcomp, conforme telas de fl. 11.
6.
Em sessão de 22 de março de 2012, a 4a Turma da DRJ/BSB, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto relator, Acórdão no 03-047.574 (fls. 43/45), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo,
verbis:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
Compensação – Impossibilidade – Necessidade da Liquidez e Certeza do Crédito do
Sujeito Passivo.
A lei somente autoriza a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.685 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900156/2011-14

7.
A DRJ/ BSB julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade sob os
seguintes fundamentos: (i) aponta erro no preenchimento da DCOMP, pois a contribuinte
informou como “pagamentos” o valor do saldo negativo ao invés de fazer constar os valores
recolhidos por estimativa em 2008; (ii) considera os montantes de R$ 773.049,54 referentes aos
pagamentos efetuados e R$ 936.672,49 referente ao IRPJ devido; e (iii) com efeito, conclui que
não existe saldo negativo, mas sim imposto a pagar.
8.
Cientificada da decisão (AR de 28/05/2012, fls. 48), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (fls. 50/55) em 27/06/2012 e complementou sua defesa com os seguintes
pontos: (i) o indeferimento da compensação não se justifica em face do crédito da contribuinte
ser líquido e certo (saldo negativo relativo ao ano-calendário de 2008); (ii) a autoridade fiscal, no
cômputo do valor recolhido por estimativa em 2008, não considerou o valor de R$ 228.421,18
que corresponde ao saldo negativo do ano-calendário de 2007; e (iii) o crédito está devidamente
escriturado e comprovado nas DIPJ’s dos anos-calendário de 2007 e 2008. Por fim, requer a
reforma do acórdão da DRJ para que sua compensação seja devidamente homologada.
9.
Em 12/12/2018, esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara do CARF resolveu,
por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, nos termos do voto desta
relatora (Resolução no 1201-000.654, e-fls. 113/119), para fins de que a autoridade preparadora:
(i) Realize a diligência do presente feito em conjunto com a dos processos
administrativos citados no item 10 e outros porventura existentes relativos aos anos-
calendário aqui envolvidos;
(ii) Providencie a juntada aos autos de cópia integral da DIPJ/2008, ano-calendário 2007
e da DIPJ/2009, ano-calendário de 2008;
(iii) Verifique as DCTF’s apresentadas, efetuando a apuração do crédito relativo a cada
um dos meses para fins de verificação do saldo negativo relativo aos anos-calendário de
2007 e 2008;
(iv) Faça o cotejamento desses créditos com as DCOMPs relativas aos pagamentos a
maior de IRPJ, anos-calendário de 2007 e 2008, procedendo à valoração para fins de
verificação de suficiência destes, considerando-se, inclusive, alguma DCOMP
porventura já homologada.
10.
A Informação Fiscal foi devidamente elaborada (e-fls. 199/202,
documentação suporte às e-fls. 122/198), cujos principais desdobramentos serão apreciados
oportunamente.
11.
Por sua vez, a ora Recorrente foi devidamente intimada (e-fl. 203) e não
apresentou manifestação a respeito do teor da diligência fiscal.
É o relatório.
Voto
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.685 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900156/2011-14

Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
12.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
13. Inicialmente, cumpre consignar que existem outros Processos Administrativos
Fiscais da mesma contribuinte, versando sobre o mesmo tema, mas com objetos distintos, são
eles: (i) Processo no 10166.900384/2010-11, relativo ao suposto direito creditório de CSLL pago
a maior nos anos-calendário de 2006 e 2007 (saldo negativo relativo aos anos-calendário de 2006
e 2007); e (ii) Processo no 10166.900385/2010-58, relativo ao suposto direito creditório de IRPJ
pago a maior nos anos-calendário de 2006 e 2007 (saldo negativo relativo aos anos-calendário de
2006 e 2007).
14.
E, em atendimento a determinação constante da Resolução no 1201-000.654,
a douta autoridade preparadora cuidou de analisá-los em conjunto para fins de verificação da
suficiência do direito creditório pleiteado em cada um deles.
15.
Nesse sentido, vale transcrever os seguintes trechos da Informação Fiscal
(e-fls. 199/202):
[...] Em relação ao item (i), que solicita a realização desta diligência em conjunto com a
dos processos administrativos nos 10166.900384/2010-11 e 10166.900385/2010-58,
ressalta-se que as 03 diligências foram concluídas simultaneamente.
4. Em relação ao item (ii), que solicitou a juntada aos autos das cópias das DIPJ/2008 e
2009, observa-se que essas declarações foram juntadas em fls. 122/153 (DIPJ/2008) e
fls. 154/188 (DIPJ/2009).
5. Em relação aos itens (iii) e (iv), que solicitam a apuração dos créditos referentes aos
saldos negativos relativos aos anos-calendário 2007 e 2008, seguem as conclusões:
(a) A partir das telas do sistema SIEF, fls. 189/195, construiu-se a tabela 01 abaixo. A
soma de todas as estimativas pagas/compensadas perfaz o montante de R$
1.507.628,41, mesmo valor informado em linha 17 da Ficha 12A da DIPJ/2008.
Inclusive a DCOMP referente à estimativa de janeiro/2007 foi homologada, fl. 195. A
DCOMP no 26944.32310.200208.1.3.02-6011, saldo negativo de IRPJ, ano-calendário
2007, no valor de R$ 159.779,34, encontra-se em diligência concomitantemente com a
presente diligência. Nesse sentido, verifica-se que a diligência concluiu pelo provimento
total do recurso voluntário, com o reconhecimento do valor pleiteado, no montante de
R$ 159.523,57, conforme Informação Fiscal no XXXX, anexada ao processo
10166.900385/2010-58.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.685 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900156/2011-14

(b) A partir das telas do sistema SIEF, fls. 196/198, construiu-se a tabela 02 abaixo. A
soma de todas as estimativas pagas/compensadas perfaz o montante de R$ 936.672,48,
que é um valor inferior ao informado em linha 17 da DIPJ/2009, R$ 1.002.230,58.
Ressalta-se que a DCOMP no 26944.32310 referente à estimativa de janeiro/2008,
encontra-se em diligência de recurso voluntário, em análise concomitantemente com a
presente diligência. Conforme citado em item “a” deste parágrafo, a diligência concluiu
pelo provimento total do recurso voluntário, com o reconhecimento do valor pleiteado,
no montante de R$ 159.523,57, conforme Informação Fiscal no XXXX, anexada ao
processo 10166.900385/2010-58.

6. Pelo exposto, verifica-se que para o ano-calendário 2008 foram pagos R$ 773.809,40
a título de estimativa. Em relação à estimativa de janeiro/2007, houve a compensação
no montante de R$ 162.863,08, DCOMP no 26944.32310. Inclusive essa DCOMP
possui diligência conclusiva pelo reconhecimento total do crédito pleiteado e pela sua
homologação, conforme itens “a” e “b” de parágrafo anterior.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.685 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900156/2011-14

7. Ainda em relação à estimativa de janeiro/2007, o contribuinte alegou em fl. 52 que
houve a compensação no montante de R$ 228.421,18. No entanto, o valor compensado
foi de R$ 162.863,08, fl. 196.
8. Ademais, pela tabela 02 é possível observar poderá ser confirmado o valor total de
R$ 936.672,48, a título de estimativas pagas/compensadas. Observa-se que a DRJ
confirmou apenas as estimativas pagas, no montante de R$ 773.049,54. Por outro lado,
o contribuinte declarou em linha 18 da Ficha 12A da DIPJ/2009 o montante de R$
1.002.230,58.
9. De acordo com a Ficha 12A da DIPJ/2008, o saldo negativo de IRPJ perfaz o
montante de R$ 65.558,09, conforme cópia abaixo. Considerando a Ficha 12A da
DIPJ/2008 e o novo valor apurado a título de imposto de renda mensal pago por
estimativa, no montante de R$ 936.672,48, conforme tabela 02, conclui-se que não há
saldo negativo para o ano-calendário 2008, haja vista que houve imposto a pagar, no
montante de R$ 0,01 (R$ 590.577,35 + R$ 369.718,23 – R$ 23.623,09 – R$
936.672,48).

10.
Dessa forma, o saldo negativo pleiteado em DCOMP no
42130.24722.210909.1.7.02-1330, objeto da presente análise, referente ao ano-
calendário 2008, no valor de R$ 65.558,10 não poderá ser confirmado pelo CARF, uma
vez que houve R$ 0,01 de imposto de renda a pagar, conforme parágrafo anterior.
11. Após o exposto, a tabela abaixo resume as análises realizadas anteriormente e suas
conclusões. O valor contestado pelo contribuinte em Recurso Voluntário, no montante
de R$ 65.558,10, não poderá ser confirmado pelo CARF, conforme tabela 03 abaixo:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.685 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900156/2011-14

16.
Diante da minuciosa análise deste processo administrativo em conjunto com
citados PAF ́s nos 10166.900385/2010-58 e 10166.900384/2010-11 (ambos tiveram o direito
creditório devidamente reconhecido), bem como em vista da ausência de manifestação da
contribuinte capaz de desconstruir em termos fático-probatórios a análise realizada pela douta
autoridade diligenciante, não merece ser reconhecido o direito creditório aqui pleiteado.
Conclusão
17.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO interposto e,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital